Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703412-70.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VALDOMIRO LUIZ DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO. RENAJUD. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Não se verifica a nulidade da sentença, por deficiência da fundamentação, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil para avaliar a extensão dos supostos lucros cessantes, se a conclusão pela inexistência de ato ilícito é suficiente para afastar a pretendida responsabilidade civil. Preliminar rejeitada. 2. Sendo incontroversa a inadimplência do devedor fiduciante, caracteriza exercício regular de direito o requerimento de restrição de circulação do veículo financiado junto ao sistema Renajud, deferido pelo juízo perante o qual se processava a busca e apreensão. Assim, não havendo ato ilícito por parte do credor-fiduciário, rejeita-se a pretensão de indenização pelos lucros cessantes supostamente suportados na vigência da medida restritiva. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 302, incisos I e III, do CPC, sustentando que faz jus à reparação pelos danos sofridos em razão de liminar de busca e apreensão não confirmada. Aduz que a conduta adotada pela instituição financeira excede, manifestamente, o limite do exercício regular do direito, causando prejuízos, motivo pelo qual a reparação de danos é medida que se impõe. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJRS e TJGO. Requer a fixação de honorários recursais. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID. 34953973). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 302, incisos I e III, do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, não se verifica qualquer desídia por parte do apelado quanto à retirada da restrição, que veio a ser efetivada cerca de sete (7) meses após a prolação da sentença, em razão da tramitação regular de recursos de embargos de declaração e apelação. Neste caso, a manutenção da restrição no período de inadimplência se caracteriza como exercício regular do direito do credor, o qual não pode ser responsabilizado pela eventual demora na retirada após a prolação da sentença, providência que incumbia a órgão do Poder Judiciário. Aliás, tampouco cabe perquirir acerca da responsabilidade civil objetiva decorrente da medida deferida liminarmente, haja vista que a decisão que deferiu a restrição não foi cassada; ela simplesmente se tornou insubsistente em virtude da sentença superveniente, decorrente de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Assim, não tendo o apelado praticado qualquer ato ilícito, é de rigor a manutenção da sentença que rechaçou a pretensão de indenização pelos supostos lucros cessantes” (ID. 30072072). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido do recorrente, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo insurgente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID. 34953973), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016